Tribunal: TJPA
Processo: 0801051-41.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10651 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801051-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MELO COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801051-41.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MELO COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria do Socorro Monteiro de Melo Costa em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos da "Ação de Reconhecimento de Direito ao Recebimento de Abono FUNDEF" para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

2.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta que a matéria envolve complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, alegando a necessidade de apuração minuciosa de valores e eventual produção de prova pericial contábil especializada, o que afastaria a incidência do critério exclusivamente econômico de fixação de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada complexidade da matéria jurídica ou a eventual necessidade de produção de prova pericial contábil têm o condão de afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em causas cujo valor atribuído seja inferior ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 2º,
caput
e § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009, estabelece critério estritamente objetivo para a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pautado no valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, ostentando natureza absoluta no foro onde estiver instalado.

6.

No âmbito local, a Resolução nº 018/2014-GP deste Tribunal de Justiça regulamentou a matéria para a Comarca de Belém, fixando a exclusividade e a natureza absoluta da referida unidade judiciária, vedando a derrogação por conveniência subjetiva das partes ou do magistrado.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência pacífica no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, ainda que complexa, é irrelevante para a modificação ou o deslocamento da competência atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

8.

Alinhando-se à orientação superior, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0808272-80.2023.8.14.0000, fixou tese jurídica vinculante determinando que a complexidade da causa ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos idôneos para afastar a competência absoluta do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou a redistribuição do feito para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

Tese de julgamento:

10.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários-mínimos.

11.

A necessidade de produção de prova pericial técnica ou a alegada complexidade da matéria fática e contábil não afastam a competência absoluta instituída pela Lei Federal nº 12.153/2009.

REFERÊNCIAS (RODAPÉ)

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 12.153/2009, art. 2º,
caput
, § 1º e § 4º; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 43 e 1.026, § 2º; Resolução nº 018/2014-GP/TJPA, arts. 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 572.051/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/03/2019, DJe 26/03/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 384.682/SP, 2013/0273171-0; TJPA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0808272-80.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0012428-95.2015.8.14.0301, Rel. Desª. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/03/2018, DJe 15/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MELO COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE ABONO FUNDEF
, Processo nº 0895902-76.2025.8.14.0301.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a referida ação alegando que é professora de carreira da rede estadual e que, no período de 1999 a 2003, exerceu funções técnico-pedagógicas no CTRH/SEDUC.

Sustentou que foi indevidamente excluída do rateio do Abono dos Precatórios do FUNDEF sob o pretexto de não atuar em sala de aula, o que violaria a legislação federal e estadual que equipara funções de assessoria e coordenação ao magistério.

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará para incluir o seu nome entre os beneficiários do Abono dos Precatórios do FUNDEF, reconhecendo o direito ao rateio proporcional das verbas destinadas à valorização do magistério, relativas ao período em que exerceu funções técnicopedagógicas e/ou integrava a carreira do magistério, abrangendo, inclusive, os anos de 2004 a 2006.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:
"(...) considerando que o presente caso se enquadra na competência exclusiva e absoluta da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, declaro a incompetência deste Juízo e determino que o feito seja redistribuído para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.".

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante sustenta que a decisão merece reforma pois, embora o valor da causa seja baixo, a matéria envolve complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Argumenta que a pretensão exige apuração minuciosa de valores, reflexos remuneratórios e aplicação de critérios legais específicos, o que demanda a realização de cálculos contábeis complexos e, eventualmente, prova pericial especializada.

Assevera que a Lei nº 12.153/09, em seu art. 2º, §1º, inciso III, excepciona a competência dos Juizados para causas que exijam prova técnica de maior complexidade.

Aduz que a aplicação automática do critério econômico, sem considerar a densidade instrutória necessária, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca, por fim, que o recurso é tempestivo devido à suspensão de prazos pelo recesso judiciário e que não há preparo a ser recolhido, uma vez que a decisão agravada não tratou de custas ou gratuidade judiciária.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento da redistribuição e a manutenção da tramitação do feito na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA e, no mérito, o provimento do recurso.

Através da decisão de Num. 33255696, indeferi o pedido de

efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

A controvérsia reside na definição da competência para o processamento de feito cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, mas que, segundo a Agravante, demandaria prova técnica complexa.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio da Lei Federal nº 12.153/2009, instituiu critério objetivo para a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFP), pautado precipuamente no valor da causa. A norma legal aplicável é taxativa:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Resolução nº 018/2014-GP regulamentou a matéria na Comarca de Belém, reafirmando a competência absoluta:

Art. 2º. O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 3º. As causas em tramitação nas Varas de Fazenda que se enquadram na definição da norma específica do Juizado Especial da Fazenda pública não serão objeto de redistribuição.

Art. 4º. Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J. - AgRg no AREsp 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários-mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.

Portanto, a legislação estabelece que, existindo Vara do Juizado instalada e sendo o valor da causa inferior ao teto legal, a competência é absoluta, não cabendo à parte ou ao magistrado derrogá-la por conveniência subjetiva.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que "
eventual prova pericial a ser produzida, ainda que complexa, não influencia na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
". A Corte Superior assevera que a competência deve ser fixada segundo o valor da causa, sendo
"irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
". (AgInt no AREsp 572051 / RS.Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 18/03/2019. DJe 26/03/2019)”

Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) é uníssona ao rejeitar a complexidade da prova como fator de deslocamento de competência:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, PROPOSTAS PELOS MILITARES ESTADUAIS. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM . COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA PESSOA . CARÁTER ABSOLUTO. CONCEITO DE MENOR COMPLEXIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CONCEITO CONTIDO NA LEI Nº 9.099/1995 . IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI MAIS ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E EVENTUAL EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO QUE NÃO AFETAM A COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS . ARTS. 64 E 93 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DO PARA . PREVISÃO LEGAL DE PROMOÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGA, NA MODALIDADE “PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO”. TESES VINCULANTES – E RESPECTIVOS EFEITOS –, FIRMADAS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE. 1. Delimitação do objeto, para fins de estabilização do Incidente: 1 .1. Questão de direito: competência para julgamento de causas que tenham por objeto a “promoção em ressarcimento por preterição de servidor militar estadual”. 1.2 . Entendimento dissonante 1: a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é restrita às causas de “menor complexidade”, ou seja, nas ações em que não haja necessidade de intervenção de terceiros, litisconsórcio, perícia técnica e cálculo próprio de parcelas vincendas, ante a iliquidez parcial do pedido. 1.3. Entendimento dissonante 2: a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento de “ações de promoção em ressarcimento de preterição”, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, por inexistência de vedação legal, tendo em vista que tais demandas não estão enquadradas no rol de causas de exclusão de sua competência e prescindem de intervenção de terceiros, sendo o ato impugnado atribuível exclusivamente ao ente público e o eventual acolhimento do pleito individual não ensejando, por si só, a desconstituição dos atos de promoção de outros militares, em virtude da disposição legal de que “a promoção em ressarcimento de preterição” se dará independentemente da existência de vaga . 2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é delineada pela Lei nº 12.153/2009 em razão da matéria, na subespécie “valor da causa” (causas cíveis de até sessenta salários-mínimos), combinada com o critério em razão da pessoa (causas de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios). 3 . Pelo critério da especialidade, utilizado para solução de conflitos entre normas, deve prevalecer o conceito de menor complexidade, vocalizado pela Lei nº 12.153/2009, ante à constatação de que foi legalmente indicada qual seria a complexidade hábil a excluir causas de sua competência – nos moldes do rol contido no art. 2º, § 1º –,
sendo irrelevantes a necessidade de produção de prova pericial ou de liquidação de parte do pedido, mediante cálculos próprios, ou a existência de litisconsórcio, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ
). 4 . Por previsão legal, a modalidade “promoção em ressarcimento de preterição” ocorre independentemente da existência de vagas, haja vista que o policial militar que ultrapassar o efetivo de seu quadro, em virtude de promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição, comporá o denominado “corpo de excedentes”, restando afastada a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário. 5. Analisados os fundamentos essenciais ao julgamento da questão de Direito objeto do presente IRDR, fica estabelecida tese vinculante composta pelos seguintes enunciados: 5.1 . A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. 5 .2. A complexidade da causa – como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –, a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art . 2º da Lei nº 12.153/2009. 5.3 . Nos moldes delineados pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, decorrendo do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença, consoante o art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.153/2009 . 5.4. A mera necessidade de a parte, depois da postulação inicial, ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não implica na existência de demanda ilíquida, eis que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .153/2009 prevê tal hipótese, sendo possível, com o apostilamento, conhecer o termo final das parcelas e proceder a correspondente liquidação. 5.5. Tendo sido ajuizada “ação de promoção em ressarcimento de preterição” por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública . 6. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de teses vinculantes no presente IRDR, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente. 7. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1 .869.867/SC e nº 1.976.792/RS . 8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará. 9. Decisão unânime

(TJ-PA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 08082728020238140000 18134048, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. VALOR DA CAUSA PARA EFEITOS MERAMENTE FISCAIS . SENTENÇA COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 018/2014/TJPA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS . COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO. 1- Ação de cobrança de diferença de verbas salariais referente ao Abono HPS, sem apresentação de valores e de planilha de cálculos. Valor da causa de R$1.000,00 (mil reais) para efeitos meramente fiscais . Extinção do feito sem resolução de mérito;
2- É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 3- A eventual complexidade dos cálculos, ou mesmo a possibilidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ;
4- Na relação processual, é mister primar pela cooperação, boa-fé e razoabilidade, obrigações impostas às partes e, com a mesma relevância, ao Juiz; 5- A aferição da competência em razão do valor da causa, como requer o caso concreto, demanda a oportunidade ao autor para emendar a petição inicial, informando os valores da demanda, juntando cálculos e atribuindo à causa o valor correspondente; 6- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a sentença .

(TJ-PA - AC: 00124289520158140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2018)

Logo, tenho que a decisão agravada está em consonância com o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 09/06/2026